Tribunal: STF
Processo: Rcl 64977
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-19
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECLAMAÇÃO.  ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA ADI Nº 2.418/DF, NA ADC Nº 16/DF, NO RE Nº 760.931-RG/DF (TEMA RG Nº 246) E NO ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM RECLAMAÇÃO DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 734 DA SÚMULA DO STF. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



 1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pelo Município de São Luís, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, no Processo nº 0016760-58.2014.5.16.0003, pela qual teria sido inobservado o que decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.418/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF, no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF, Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral, e no enunciado nº 10 da Súmula do STF.  



 2. O reclamante narra que, em primeiro grau, foi condenado, de forma subsidiária, pelo inadimplemento de verbas trabalhistas decorrentes de contrato de trabalho entre a parte beneficiária e a empresa prestadora de serviços. Relata que iniciada a execução, a municipalidade apontou a inexigibilidade da obrigação diante da coisa julgada inconstitucional, sendo que tal tese não foi acolhida pelo TRT da 16ª Região.  



 3. Afirma que, conforme o acórdão ora reclamado, a impugnação à execução não possui efeitos rescisórios, o que viola a ADI nº 2.418/DF. Aponta que o Tribunal Regional não reconhece os efeitos rescisórios de embargos/impugnação e que a desconstituição do julgado só pode ser realizada por meio de ação rescisória, além de ratificar que a responsabilidade subsidiária se deu por meio da culpa in vigilando. Argumenta que a Justiça especializada tem, reiteradamente, rechaçado a possibilidade de desconstituição do julgado por meio de embargos sob o ultrapassado argumento de que há coisa julgada.  



 4. Diz evidenciada a insubmissão da decisão reclamada ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do Supremo e que o TRT se quedou inerte em analisar o vício de inconstitucionalidade qualificado. Sustenta, em suma, violação ao que decidido por esta Suprema Corte na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.418/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF, no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF, Tema 246 do ementário da Repercussão Geral, e no enunciado nº 10 da Súmula do STF.  



 5. Requer a concessão de liminar, para determinar a suspensão do processo de origem, até julgamento de mérito da presente reclamação. Preliminarmente, pleiteia a declaração de nulidade absoluta do processo. Busca, no mérito, a cassação do ato impugnado e o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo judicial.  



    É o relatório.  



    Decido.  



 6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).  



 7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.  



 8. A presente reclamação é manifestamente inviável.  



 9. Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente  



 10. O reclamante busca a reapreciação de matéria objeto de decisão proferida no Processo nº 0016760-58.2014.5.16.0003 do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região. Ali foi reconhecida a responsabilidade subsidiária do Município de São Luís pelo cumprimento de obrigações trabalhistas inadimplidas por parte do empregador.  



 11. A pretensão do reclamante de desconstituir o julgado para invalidar o título executivo judicial não pode prosperar, pois, além de sua responsabilização subsidiária ter ocorrido no processo de conhecimento em decisão acobertada pela coisa julgada, naquela fase processual, o reclamante sequer interpôs algum recurso para submeter a questão tida por inconstitucional a este Supremo Tribunal.  



 12. Revela-se, assim, a incidência do enunciado nº 734 da Súmula do STF, cujos termos seguem:  



    E. 734: “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.”  



 13. Com efeito, esse entendimento foi positivado nos termos do art. 988, § 5º, inc. I, do CPC, que prevê ser inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão.  



 14. Nesse sentido:   



     “RECLAMAÇÃO ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE FISCALIZAÇÃO ABSTRATA. ATO JUDICIAL, OBJETO DA RECLAMAÇÃO, JÁ TRANSITADO EM JULGADO. AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO EMANADA DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OBSTÁCULO FUNDADO NA SÚMULA 734/STF E NO ART. 988, § 5º, INCISO I, DO CPC/15. INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DA AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.”



    (Rcl nº 24.091-AgR/MS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 30/09/2016, p. 20/10/2016).  



    “RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. TEMA 360. ART. 988, § 5º, I E II, DO CPC. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. INVIABILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL. PROVIMENTO. RECLAMAÇÃO. EXTINÇÃO. 1. Uma vez encerrada a discussão quanto à exigibilidade do título ainda no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, por ocasião do julgamento de agravo de petição, inadmissível se mostra a reclamação ajuizada com vistas a garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, ante o não esgotamento das instâncias ordinárias e a inviabilidade do uso da reclamação constitucional como substitutivo recursal. 2. O manejo da ação reclamatória após o trânsito em julgado do ato judicial que se alega tenha desrespeitado a decisão do Supremo Tribunal Federal é inadmissível, conforme dicção do art. 988, § 5º, I, do CPC. 3. Agravo regimental na reclamação a que se dá provimento.”



    (Rcl nº 45.808-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/11/2021, p. 24/02/2022; grifos acrescidos).  



 15. Em adendo, ressalto que esta Suprema Corte tem o entendimento de que “é inadequado discutir, nesta via, o acerto, ou não, da certificação do trânsito em julgado na origem, levando em conta a extensão da competência de cada Tribunal” (Rcl nº 27.265-AgR/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 22/6/2020, p. 09/07/2020). Também nesse sentido: Rcl nº 49.961-ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 03/11/2021, p. 05/11/2021; e Rcl nº 44.009/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 1º/02/2021, p. 04/02/2021.  



 16. De outro lado, importante atentar para as balizas deste processo. A decisão apontada como reclamada foi exarada pelo Tribunal Regional do Trabalho, em sede de agravo de petição, portanto, já em fase de execução, impondo-se transcrever sua ementa (e-doc. 3, p. 172; grifos e destaques do original):  



    “AGRAVO DE PETIÇÃO. INADIMPLÊNCIA DO DEVEDOR PRINCIPAL. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR SUBSIDIÁRIO. A inexistência de bens do empregador e devedor principal testifica sua condição de inadimplência e autoriza o redirecionamento da execução contra o responsável subsidiário, não se havendo falar em benefício de ordem. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO - A declaração de constitucionalidade do art. 71, § 1°, da Lei 8.666/93, na Ação Direta de Constitucionalidade n. 16 do STF, não torna o título inexigível se já operado o trânsito em julgado da decisão, em razão dos princípios constitucionais da proteção à coisa julgada e da segurança jurídica. ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MERITO. COISA JULGADA. É certo que em decisões proferidas pelo STF no bojo das ADCs 58 e 59, foi definido que, à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados - até que sobrevenha solução legislativa - os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC (CC, art. 406), sem incidência de juros de mora, contudo tal decisão não se aplica ao caso dos autos, cuja discussão já foi superada pelo instituto da coisa julgada. Agravo de petição conhecido e não provido.”  



 17. A simples leitura do trecho acima colacionado permite concluir, com clareza, que a decisão reclamada não afronta o que o Supremo Tribunal Federal decidiu nos seguintes processos: ADC nº 16/DF, RE nº 760.931-RG/DF (Tema RG nº 246) e ADI nº 2.418/DF.  



 18. No julgamento da ADC nº 16/DF, esta Corte julgou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993. A decisão reclamada, porém, não reconheceu a inconstitucionalidade do dispositivo, citando-o apenas à guisa de relatório da pretensão da parte embargante.  



 19. No julgamento da ADI nº 2.418/DF, o Supremo Tribunal Federal declarou constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC, de 1973, bem como os correspondentes dispositivos do CPC, de 2015, o art. 525, § 1º, inc. III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. A decisão reclamada, contudo, não abordou o tema.  



 20. No caso dos autos, porém, ainda que o título judicial exequendo, transitado em julgado, pudesse ter incorrido em eventual inobservância dessa orientação, a decisão reclamada, em si, nada dispôs sobre transferência automática de responsabilidade, limitando-se a dizer que a declaração de constitucionalidade do art. 71, § 1°, da Lei nº 8.666, de 1993, e na Ação Direta de Constitucionalidade nº 16/DF não torna o título inexigível se já operado o trânsito em julgado da decisão, em razão dos princípios constitucionais da proteção à coisa julgada e da segurança jurídica. 



 21. A propósito, quanto à inexigibilidade de título judicial fundado em regra ou interpretação de norma em sentido contrário ao entendimento já firmado pela Suprema Corte, cumpre salientar que a tese não atrai para o Pretório Excelso a competência para atuar, originariamente, em sede reclamatória, como instância rescisória de todo e qualquer pronunciamento judicial, sob pena de se subverter a competência originária da Corte, fixada em numerus clausus. Ademais, não se vislumbra, igualmente, estrita aderência, sendo oportuno transcrever o teor da ementa sufragada no referido julgamento:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. ARTIGO 741, PARÁGRAFO ÚNICO, E ARTIGO 475-L, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 525, PARÁGRAFO PRIMEIRO, INCISO III, PARÁGRAFOS 12 E 14, E ARTIGO 535, PARÁGRAFO 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 



    1. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. 



    2. Os dispositivos questionados buscam harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, agregando ao sistema processual brasileiro, um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado. 



    3. São consideradas decisões com vícios de inconstitucionalidade qualificados: (a) a sentença exequenda fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com sentido inconstitucionais; (b) a sentença exequenda que tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional.



    4. Para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado exige-se que o julgamento do STF, que declara a norma constitucional ou inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. constitucional ou inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 



    5. Recurso extraordinário a que se nega provimento.”



    (RE nº 611.503-RG/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 20/08/2018, p. 19/03/2019; grifos nossos).  



 22. Ocorre que, analisando a decisão reclamada, constata-se que o juízo não considerou inconstitucional o art. 71 da Lei nº 8.666, de 1993. Aliás, a decisão não entrou sequer no mérito da questão, ou seja, não foi afirmado que o título executivo deixou, ou não, de aplicar norma reconhecidamente constitucional, o que afasta a estrita aderência viabilizadora da reclamação.  



 23. Não havendo estrita aderência, inviável a via reclamatória, conforme jurisprudência consolidada desta Corte. Nesse sentido:  



    “RECLAMAÇÃO. GARANTIA DE OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMAS 360 E 725. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE. ADPF 324. NÃO OBSERVÃNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 



    2. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. 



    3. A jurisprudência desta Corte possui entendimento consolidado no sentido da inviabilidade da reclamação constitucional como substitutivo de recurso ou ação próprios. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.“



    (Rcl nº 45.846-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 12/05/2021, p. 24/05/2021; grifos nossos).  



    “RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. ISONOMIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ADPF 324, TEMA 725, TEMA 360, ADIS 5.685, 5.686, 5.687, 5.695 e 5.735. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. SÚMULA 734. INCIDÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE 10. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto dos processos paradigmas invocados revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. 



    2. Uma vez que a matéria versada na exceção de pré-executividade fora decidida em definitivo na ação de conhecimento, correta se revela a decisão agravada, no que tomou a reclamação como incabível, haja vista o trânsito em julgado da matéria que por via transversa se pretende ver modificada mediante a reclamação. 



    3. É firme a jurisprudência do STF no sentido de que não se exige reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação das normas jurídicas que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à cláusula de reserva de plenário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional. de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional. 



    4. A reclamação constitucional não ser revela instrumento adequado para rescindir todo e qualquer pronunciamento judicial, sob pena de se subverter a competência originária da Corte, bem como a sistemática da repercussão geral. A irresignação quanto à exigibilidade do título deve ser aviada pelas vias próprias, a tempo e modo, descabendo conferir à reclamação contornos de atalho processual ou sucedâneo recursal, mormente quando não demonstrada, como no caso dos autos, a existência de vício de inconstitucionalidade qualificado, pressuposto necessário à incidência do Tema 360 da sistemática da repercussão geral.



    5. O esgotamento prévio de todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias é pressuposto necessário para o processamento da reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ( 988, § 5º, II, do CPC).



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 43.710-AgR/PA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/09/2021, p. 22/09/2021; grifos nossos).  



 24. Nesse sentido, em caso semelhante, a Segunda Turma assim definiu:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMAS RG Nº 246, Nº 360 E Nº 725. AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO STF: INOCORRÊNCIA. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: INVIABILIDADE. 



    1. No caso, é evidente a falta de aderência estrita entre o ato reclamado e as teses fixadas nos Temas RG nº 246, nº 360 e nº 725, haja vista que a decisão reclamada não adentrou o mérito da questão, ou seja, não foi afirmado que o título executivo deixou (ou não) de aplicar norma reconhecidamente constitucional, o que afasta a estrita aderência viabilizadora da reclamação. 



    2. Não havendo estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto do paradigma, é incabível o manejo da ação reclamatória. 



    3. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.“



    (Rcl nº 53.398-AgR/MA, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 22/02/2023, p. 07/03/2023).  



 25. Evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.



    1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.



    2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022).  



    “Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.



    1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.



    2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.



    3. Agravo regimental parcialmente provido.”



    (Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).  



 26. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido de liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.  



    Publique-se.



    Brasília, 19 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator